Tribunal: TJSP
Processo: 1027542-72.2020.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS oriundo de transações realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea. Sentença de procedência, com anulação do auto de infração. Insurgência da Fazenda, que pretende a reforma integral do julgado. Não acatamento da pretensão recursal. Laudo pericial comprova a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AIIM lavrado em razão de creditamento indevido de ICMS oriundo de transações realizadas com empresa posteriormente declarada inidônea. Sentença de procedência, com anulação do auto de infração. Insurgência da Fazenda, que pretende a reforma integral do julgado. Não acatamento da pretensão recursal. Laudo pericial comprova a idoneidade da operação tributária, com efetiva demonstração de que houve a transação comercial, recebimento da mercadoria, pagamento e anotação em livros fiscais. Infrações que não devem prevalecer. Inteligência da Súmula 509 do STJ. Anulação do AIIM reconhecida na sentença que se reputa acertada. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.